Tribunal: TJMT
Processo: 1062064-59.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1062064-59.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR - CPF: 672.956.901-82 (RECORRIDO), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (ADVOGADO), AMIL SAUDE LTDA - CNPJ: 43.358.647/0001-00 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - CPF: 584.236.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1062064-59.2019.8.11.0041 – Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: AMIL SAUDE LTDA.

RECORRIDO: CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA PARA CUSTEIO
DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – PACIENTE PORTADOR DE DESMIELINIZANTE DO SNC
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO TATAMENTO SOLICITADO NO ROL DA ANS – REJEIÇÃO – ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – PROCEDIMENTO LASTRAEADO EM RECOMENDAÇÃO TÉCNICA MÉDICA – ILEGALIDADE DA NEGATIVA – DIREITO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS – DANO MORAL MANTIDO EM PRESTÍGIO AO PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As resoluções da Agência Nacional de Saúde e do Conselho de Saúde Suplementar não podem exceder os limites da lei, devendo ser compreendido o rol de procedimentos elaborado por esses órgãos apenas como orientação para os prestadores de serviços, sem excluir ou limitar procedimentos e/ou tratamentos médicos, salvo por expressa previsão legal.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que tornou definitiva a liminar concedida, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no importe de R$ 11.833,12 (onze mil e oitocentos e trinta e três reais e doze centavos), e a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrentes da recusa da recorrente em custear medicação
(Micofenolato Mofetil e Tocilizumabe),
à que parte recorrida necessitava.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Afirma que a negativa da cobertura securitária se deu por ausência de enquadramento do procedimento médico solicitado aos requisitos estabelecidos pela ANS.

2. Afirma a inexistência dos danos morais

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma que a negativa da cobertura securitária se deu por ausência de enquadramento do procedimento médico solicitado aos requisitos estabelecidos pela ANS.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o rol dos procedimentos listados pela ANS é meramente exemplificativo, e por isso, não pode limitar direitos da consumidora derivados de outros Estatutos Legislativos civis, tais como, do Código de Defesa do Consumidor (lei n.o 9.068/90) e do Código Civil brasileiro.

Ademais, vê-se que o procedimento médico custeado pela recorrida está lastreado em recomendação técnica da médica que assiste ao paciente, restando evidente a ilegalidade da negativa do ressarcimento das despesas realizadas.

2.
Afirma a inexistência dos danos morais.

Pois bem, entendo que a recusa da parte recorrente se deu em razão de razoável interpretação contratual, sem prova, ao longo da instrução processual, que a negativa de restituição dos valores despendidos pela parte recorrida, tenha agravado o seu estado emocional, todavia, rejeito tal pleito recursal,
observando-se o atual posicionamento desta Colenda Turma Recursal, e em prestígio ao Princípio da Colegialidade
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021